Tribunal: TJES
Processo: 5008793-04.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008793-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008793-04.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON FERREIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: BERNARDO OLIVEIRA CARNEIRO - ES24697-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
WANDERSON FERREIRA DA SILVA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo para formação da culpa, razão pela qual necessário se faz a revogação da prisão preventiva.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Verifico dos autos, que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

Extraio trecho da decisão do douto magistrado a quo, como síntese fática:

“A denúncia conta que, conforme relatado no inquérito policial, o crime foi praticado evidenciando a dissimulação e traição, uma vez que a Vítima acompanhou os executores para que juntos fossem beber em um bar com os acusados WANDERSON e EDGARD, ocasião em que foi surpreendida com os disparos de arma de fogo no momento em que estava chamando a dona do bar. Tendo o crime sido a mando do acusado GERALDO.

Ademais os relatos das testemunhas, bem como o relatório de investigação demonstram que todos os acusados são pessoas altamente perigosas e temidas na região, bem como envolvidas com a prática de outras atividades ilícitas.”

Em abordagem inicial, a defesa aduz excesso de prazo para o fim da instrução criminal.

Entretanto, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Primeiramente, deve-se salientar que o prazo processual não se dá por uma mera soma aritmética, devendo ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a complexidade e peculiaridades do caso concreto. Além do mais, o feito em análise ostenta uma pluralidade de réus, com a presença de dois além do paciente, bem como, ao contrário do alegado pela defesa, a audiência de instrução e julgamento já foi redesignada para 14/08/2024 às 14h30min.

Ademais, a mora para o fim da instrução criminal não se dá apenas pelo não comparecimento de duas testemunhas na última audiência, mas também pelo fato do próprio paciente não ter comparecido à justiça anteriormente, por alegar ter medo do ambiente carcerário. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMPO DE TRAMITAÇÃO DENTRO DO PREVISTO EM LEI. INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA. IMINÊNCIA DE SENTENÇA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa constitui medida excepcional e só é admitida nas hipóteses em que a dilação resulte exclusivamente das diligências aventadas pela acusação, decorra da inércia do próprio aparato judicial ou importe violação do princípio da razoabilidade (STJ, HC 185.450-PR, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 3/5/2011). 3. Não há que se falar em excesso de prazo se o trâmite processual não se paralisou em momento algum e o tempo de tramitação encontra-se até mesmo dentro do prazo exemplificativo previsto na Lei 11.343/06, sem ofensa ao Princípio da razoabilidade. Demais disso, a alegação de excesso de prazo é mitigada quando a instrução criminal já foi concluída, estando a sentença em vias de ser concluída. 4. Ordem denegada. (TJES, Habeas Corpus, 100130023433, rel. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 1ª câmara criminal, j. 14.8.2013, DJe 23.8.2013).

Outrossim, é de extrema relevância mencionar que o acusado responde a outra ação penal de nº 0000590-48-2024.8.08.0030, pela suposta prática do delito de manter arma de fogo de uso permitido em desconformidade com a legislação (artigo 12 da Lei 10.826/03), bem como o temor dos moradores da região com relação à pessoa do denunciado e de seus corréus.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do paciente a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Portanto, não se revela prudente deferir a liminar, sem antes ouvir a autoridade apontada como coatora, sobre a situação alegada, especialmente quando verificados os requisitos da materialidade, os indícios de autoria, a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal e o risco de reiteração delitiva, diante da suposta atuação do paciente na prática delitiva.

Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.